Tribunal: TJDFT
Processo: 0727098-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727098-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NOE JOAQUIM DE CARVALHO D E S P A C H O No despacho de ID no 62420421, determinou-se a intimação do apelante BANCO DO BRASIL S/A para se manifestar acerca do pedido de sucessão processual intentado por ITN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA no ID no 59181217. Ante a petição do apelante BANCO DO BRASIL S/A, requerendo dilação de prazo (ID no 62859008), defiro o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar, no que tange ao despacho supramencionado. Após, voltem-me os autos conclusos. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador